Tribunal: STJ
Processo: 0013415-40.2024.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090329 - SE (2025/0396303-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDIVALDO SILVA DE MACEDO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ ANDRADE DOS SANTOS - SE011118
EDBRANDON APÓSTOLO SANTOS SANTANA - SE012707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos que levaram à
inadmissão do Recurso Especial, com base nas Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
2. A parte agravante sustenta que houve impugnação dos fundamentos da decisão agravada,
ainda que com abordagem distinta, e que o Recurso Especial não buscava reexame de
provas, mas sim o reconhecimento de erro de subsunção, violação direta de lei federal e
interpretação equivocada do acórdão recorrido. Argumenta que a controvérsia seria
jurídica, e não fático-probatória, e que o indeferimento do exame pericial complementar
configurou cerceamento de defesa.
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, sendo submetida à
apreciação da Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe argumentos
capazes de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial, com base nas Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi fundamentada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
que estabelecem que a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não possui
Documento eletrônico VDA53859136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: c77ce478-2578-42fb-948b-6e30c445abbf

capítulos autônomos, exigindo-se a impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida.
6. Nos termos do
III, do
e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
Interno do STJ, não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
7. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, conforme o princípio
da dialeticidade recursal e a Súmula 182/STJ.
8. No caso concreto, o agravante não enfrentou adequadamente os óbices das Súmulas 7 e
83 do STJ, limitando-se a reiterar argumentos de mérito da causa e a sustentar
genericamente que não haveria reexame de provas ou aplicação de jurisprudência
pacificada.
9. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal.
10. A condenação do agravante decorreu da regular apreciação do conjunto probatório
pelas instâncias ordinárias, não se vislumbrando constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I; CPP,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
§ 2o; Súmulas 7, 83 e 182 do STJ.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53859136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: c77ce478-2578-42fb-948b-6e30c445abbf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090329 - SE (2025/0396303-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDIVALDO SILVA DE MACEDO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ ANDRADE DOS SANTOS - SE011118
EDBRANDON APÓSTOLO SANTOS SANTANA - SE012707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos que levaram à
inadmissão do Recurso Especial, com base nas Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
2. A parte agravante sustenta que houve impugnação dos fundamentos da decisão agravada,
ainda que com abordagem distinta, e que o Recurso Especial não buscava reexame de
provas, mas sim o reconhecimento de erro de subsunção, violação direta de lei federal e
interpretação equivocada do acórdão recorrido. Argumenta que a controvérsia seria
jurídica, e não fático-probatória, e que o indeferimento do exame pericial complementar
configurou cerceamento de defesa.
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, sendo submetida à
apreciação da Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53859137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:56
Código de Controle do Documento: 179ed7ed-4749-4cd0-bed2-845c67de3b91

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe argumentos
capazes de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial, com base nas Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi fundamentada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
que estabelecem que a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não possui
capítulos autônomos, exigindo-se a impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida.
6. Nos termos do
III, do
e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
Interno do STJ, não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
7. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, conforme o princípio
da dialeticidade recursal e a Súmula 182/STJ.
8. No caso concreto, o agravante não enfrentou adequadamente os óbices das Súmulas 7 e
83 do STJ, limitando-se a reiterar argumentos de mérito da causa e a sustentar
genericamente que não haveria reexame de provas ou aplicação de jurisprudência
pacificada.
9. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal.
10. A condenação do agravante decorreu da regular apreciação do conjunto probatório
pelas instâncias ordinárias, não se vislumbrando constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não possui capítulos autônomos,
2.
exigindo-se a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida.
A impugnação
dos fundamentos da decisão recorrida deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
Documento eletrônico VDA53859137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:56
Código de Controle do Documento: 179ed7ed-4749-4cd0-bed2-845c67de3b91

3.
controvérsia.
A concessão de habeas corpus de ofício exige a presença de ilegalidade
flagrante ou abuso de poder, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I; CPP,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
§ 2o; Súmulas 7, 83 e 182 do STJ.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDIVALDO SILVA DE
MACEDO em face de decisão proferida, às fls. 1049-1050, que não conheceu do Agravo
em Recurso Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 1055-1064, a parte recorrente argumenta, em
síntese: que houve plena impugnação dos fundamentos da decisão agravada, ainda que com
abordagem distinta. Sustenta que o juízo negativo de admissibilidade foi fundado nas
Súmulas 7/STJ e 83/STJ, e que ambas foram especificamente enfrentadas no Agravo em
Recurso Especial, ainda que por via de argumentação jurídica diversa. b) que o Recurso
Especial não buscava reexame de provas, mas sim o reconhecimento de evidente erro de
subsunção, violação direta de lei federal (art. 158 do CPP) e interpretação equivocada do
acórdão recorrido. Alega que a controvérsia seria jurídica, e não fático-probatória. c) que
há divergência objetiva entre o acórdão recorrido e julgados recentes das Turmas criminais
do STJ, de modo que não incidiria o óbice da jurisprudência pacificada. d) que o
indeferimento do exame pericial complementar configurou cerceamento de defesa, uma
vez que o laudo foi inconclusivo e o exame poderia comprovar categoricamente a culpa ou
inocência do acusado. e) que, embora a palavra da vítima tenha relevância em crimes dessa
natureza, não seria possível condenar exclusivamente com base em seu depoimento, sem
outras provas robustas nos autos.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA53859137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:56
Código de Controle do Documento: 179ed7ed-4749-4cd0-bed2-845c67de3b91

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada não conheceu do Agravo em Recurso Especial por ausência
de impugnação específica dos fundamentos que levaram à inadmissão do Recurso Especial,
quais sejam:
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
O agravante sustenta que teria impugnado os referidos fundamentos, ainda que
mediante "abordagem distinta" ou "redação própria", argumentando que a decisão incorreu
em "extremo formalismo".
Sem razão, contudo.
Nos termos do
III, do
e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
Regimento Interno do STJ, não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Como bem assentado pela Corte Especial desta Corte, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. Nesse sentido:
"A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. (...) A
decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais
e regimentais." (
Rel. Ministro João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial).

Documento eletrônico VDA53859137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:56
Código de Controle do Documento: 179ed7ed-4749-4cd0-bed2-845c67de3b91

No caso concreto, verifico que o agravante não enfrentou adequadamente os
óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, limitando-se a reiterar argumentos de mérito da causa e
a sustentar genericamente que não haveria reexame de provas ou aplicação de
jurisprudência pacificada.
A impugnação, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
O agravante requer, subsidiariamente, a concessão de
de ofício,
habeas corpus
com fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
Todavia, não se verifica, no caso, a presença de ilegalidade flagrante ou abuso
de poder que justifique a excepcional concessão da ordem
.
ex officio
A condenação do agravante decorreu da regular apreciação do conjunto
probatório pelas instâncias ordinárias, não se vislumbrando constrangimento ilegal apto a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53859137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:56
Código de Controle do Documento: 179ed7ed-4749-4cd0-bed2-845c67de3b91

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0396303-3
AREsp 3.090.329 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00134154020248250001 134154020248250001 202420600387 202421300615
202500301874
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDIVALDO SILVA DE MACEDO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ ANDRADE DOS SANTOS - SE011118
EDBRANDON APÓSTOLO SANTOS SANTANA - SE012707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDIVALDO SILVA DE MACEDO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ ANDRADE DOS SANTOS - SE011118
EDBRANDON APÓSTOLO SANTOS SANTANA - SE012707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605490;0190890;@
2025/0396303-3 - AREsp 3090329 Petição : 2025/0116827-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:48
Código de Controle do Documento: 3FF73751-C06E-4988-B076-41BFC99ED4E8